Tribunal: TJDFT
Processo: 0742199-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REDISCUSSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Revisão criminal ajuizada por João Victor de Castro Pimentel, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, contra acórdão da 2a Turma Criminal do TJDFT que manteve sua condenação a 9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do CP). A defesa alegou insuficiência de provas, reconhecimento precário pela vítima, inexistência de demonstração do uso de arma de fogo e apresentou folha de ponto como suposta prova nova de que o requerente estava trabalhando no dia dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar o cabimento da revisão criminal à luz do art. 621 do CPP; e (ii) analisar se a condenação foi contrária à evidência dos autos ou se há prova nova capaz de justificar a desconstituição da decisão condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência da Câmara Criminal admite o processamento da revisão quando se depreende do pedido formulado, ainda que em tese, alguma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, o que impõe a rejeição da preliminar de não conhecimento.
A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta ao mero reexame do conjunto probatório já analisado pelas instâncias ordinárias, sendo cabível apenas quando demonstrada contrariedade ao texto expresso da lei penal, à evidência dos autos ou surgimento de prova nova.
As provas constantes da ação penal — em especial o reconhecimento imediato da vítima, as declarações dos policiais e a apreensão das chaves e dos objetos roubados em poder do réu — demonstram de forma robusta a autoria e a materialidade do delito, dispensando a apreensão e perícia da arma de fogo, conforme entendimento pacífico do STF e do STJ (HC 163.566/DF; HC 508.924/SP).
A alegada folha de ponto apresentada pela defesa não constitui prova nova, pois já era conhecida à época dos fatos e foi produzida unilateralmente, sem submissão ao contraditório, sendo inapta a modificar o juízo condenatório.
O pedido revisional, ao pretender rediscutir provas já examinadas na sentença e no acórdão, configura tentativa de uso da revisão como “segunda apelação”, hipótese vedada pela jurisprudência (AgRg no REsp 2.004.958/RJ, STJ; Acórdão 1725272/TJDFT).
Inexistindo contrariedade à evidência dos autos ou prova nova idônea, a improcedência da revisão criminal é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Revisão criminal admitida e julgada improcedente.
Tese de julgamento:
A revisão criminal é cabível quando o pedido apresenta, ainda que em tese, alguma das hipóteses do art. 621 do CPP, o que afasta a preliminar de não conhecimento.
A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já apreciadas nas instâncias ordinárias, cabendo apenas quando demonstrada contrariedade ao texto de lei, à evidência dos autos ou prova nova.
O reconhecimento do réu pela vítima, confirmado por provas materiais e testemunhais, é válido mesmo sem observância do art. 226 do CPP quando realizado logo após o crime e corroborado por outros elementos.
É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2o-A, I, do CP, bastando a prova testemunhal segura de seu emprego.
Documentos unilaterais e não submetidos ao contraditório não constituem prova nova apta a embasar revisão criminal.